Tribunal: TJSP
Processo: 0006601-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006601-46.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006601-46.2020.8.26.0996 -Voto no 11299
2
VOTO no 11299
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006601-46.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR5
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: Wesley Henrique dos Santos Fernandes
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Wesley
Henrique dos Santos Fernandes, contra a r. decisão de fl. 24, que, ante
o reconhecimento da falta disciplinar grave, por ele perpetrada em
23/03/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente
remidos pelo trabalho, reconhecendo a remição de 22 (vinte e dois) dias,
já descontada a fração referente ao cometimento da falta.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, sustentando a
inidoneidade da decisão agravada, bem como pleiteando, tão somente,
que não haja a perda dos dias remidos, ou que seja a fração de perda
fixada no mínimo legal (fls. 04/07).
Contraminutado o recurso (fls. 12/16), foi mantida a r.
decisão (fl. 17) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 33/34).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006601-46.2020.8.26.0996 -Voto no 11299
3
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Primeiramente,
verifica-se
que
não
existe
qualquer
inidoneidade na r. decisão guerreada, porquanto os fundamentos
adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É certo que, apesar de a decisão ser sucinta, estão
presentes os fundamentos para justificá-la e, de acordo com
entendimento jurisprudencial dominante, não há como acoroçoar a
pretensão do agravante no sentido de reconhecer a ausência de
motivação.
Frise-se que a fundamentação sucinta não significa
fundamentação insuficiente, porquanto a concisão difere da ausência de
fundamentação, ressaltando-se que a inexistência de motivação poderia,
em verdade, gerar nulidade, contudo não é o que ocorre no caso em
comento. De igual maneira, não se pode confundir o
descontentamento com o teor da decisão com a inidoneidade de
fundamentação.
Nesse sentido:
“Não prospera a alegação de nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação, eis que a
exemplo do que ocorre nos autos, a decisão sucinta,
mas com motivação, não se reveste de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006601-46.2020.8.26.0996 -Voto no 11299
4
Ademais, o julgamento contrário aos interesses da
parte
não
se
confunde
com
ausência
de
fundamentação” (TJSP, Agravo em Execução no
0116208-19.2013.8.26.0000, 5a Câmara Criminal,
Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, j.
24.10.2013)
De outra banda, importante frisar que a r. decisão não
analisou a falta grave cometida pelo agravante, limitando-se a verificar, a
partir do requerimento de remição de pena do reeducando, pelo trabalho
(fls. 18/22), que este havia cometido a referida falta, acarretando, como
consequência, o reconhecimento da perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos.
Neste ponto, observa-se que o douto magistrado bem
motivou a fração a ser perdida na natureza da falta disciplinar e no
histórico prisional do agravante, frisando que “tendo em vista a natureza
da falta disciplinar praticada, bem como o histórico prisional do
sentenciado, deve de ser desconsiderado 1/3 deste período trabalhado.
Isto porque a aplicação em menor percentual implicaria em tornar
inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento de
infração disciplinar” (sic, fl. 24).
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator